Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-93.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-93.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: CLERISTON ROBERTO MOREIRA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÕES EM LEI INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais de 13º salário e terço de férias aos apelados, servidores públicos, determinando que o cálculo considere a remuneração integral e não apenas o vencimento básico, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em definir se a base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) e do terço constitucional de férias de servidores municipais deve ser a remuneração integral, incluindo vantagens permanentes, ou se deve restringir-se ao vencimento básico por força de legislação municipal específica.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal, é direito garantido aos servidores públicos o recebimento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral e o adicional de férias sobre o salário normal. A Lei Orgânica do Município de Caetité (art. 79-A, §2º, III e IX) e o Estatuto dos Servidores Municipais corroboram o mandamento constitucional, estabelecendo a remuneração integral como paradigma de cálculo.

Eventuais restrições contidas em leis infraconstitucionais municipais que excluam vantagens permanentes da base de cálculo das referidas verbas padecem de inconstitucionalidade por violação direta à Carta Magna.

As vantagens de natureza permanente, como quinquênios e gratificações por titulação, integram o conceito de remuneração integral para fins de benefícios que visam compensar a contraprestação pecuniária do servidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É dever do ente público calcular o 13º salário e o terço constitucional de férias sobre a remuneração integral do servidor, abrangendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. 2. Normas municipais que restringem a base de cálculo ao vencimento base, excluindo vantagens permanentes, afrontam os arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, §3º; Lei Orgânica de Caetité, art. 79-A; LC Municipal nº 03/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0000574-90.2014.8.05.0204, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, j. 11.12.2019; TJ-BA, Apelação nº 0000279-03.2016.8.05.0101, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 29.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001104-93.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada CLERISTON ROBERTO MOREIRA CARVALHO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06